Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-58.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO AUTOR E CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.

1. As contrarazões, em regra, servem tão somente como instrumento de resistência à pretensão do recorrente, e não para deduzir pretensão recursal, porém, a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de contrarrazões.

2. Constada omissão no julgado relativamente à fixação de honorários advocatícios, no caso de citação do réu para oferecimento de contrarrazões a recurso de Apelação não provido, interposto em face de sentença de indeferimento de petição inicial, o acolhimento dos aclaratórios opostos por MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE – AMORVILLE é medida que se impõe, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em relação aos embargos de declaração opostos por WAGNER CESAR VIEIRA, não se verifica a existência de vícios suscetíveis de serem corrigidos através da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões pertinentes suscitadas pelo Embargante e essenciais para o deslinde da controvérsia, com coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida, qualquer omissão ou contradição hábil a maculá-la.

4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.

5. Deu-se provimento aos embargos de declaração opostos por MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE – AMORVILLE. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos por WAGNER CESAR VIEIRA.